Tribunal: TJBA
Processo: 8071449-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071449-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCILIO CORREIA SILVA

Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE AUTORIDADE COM PRERROGATIVA DE FORO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a incompetência do Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador e determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, em execução individual de obrigação de fazer, fundada em mandado de segurança coletivo.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se a execução individual de título oriundo de mandado de segurança coletivo, cuja competência originária foi do Tribunal de Justiça, deve ser processada e julgada no próprio Tribunal ou no juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. A competência originária do Tribunal decorreu da presença de autoridade com prerrogativa de foro no mandado de segurança coletivo, situação que não se reproduz na execução individual.

4. O art. 516, I, do CPC, e o art. 92, I, “f”, do RITJBA, estabelecem regra acessória de competência para execução de julgados, aplicável apenas enquanto subsistir a razão que atraiu a competência originária.

5. Precedente do STF (Pet 6.076/DF) e da própria Seção de Direito Público do TJBA reconhecem que a execução individual de título coletivo deve ser processada pelo juízo de primeiro grau, salvo se ainda presente autoridade com foro por prerrogativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "A execução individual de obrigação de fazer fundada em mandado de segurança coletivo de competência originária do Tribunal de Justiça deve ser processada no juízo de primeiro grau, quando não mais subsistir autoridade com prerrogativa de foro no polo passivo."

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 64, § 1º, e 516, I; RITJBA, art. 92, I, “f”; CE/BA, art. 123, I, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Pet 6.076/DF (QO), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 03.05.2017; TJBA, AgInt no Agravo Interno Cível n. 8066016-76.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seção Cível de Direito Público, j. 08.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº
8071449-27.2024.8.05.0000
,

figurando como agravante
LUCILIO CORREIA SILVA
e
como a
gravado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.